Tribunal: TJSP
Processo: 1016351-68.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA EM VEÍCULO DE PARTICULAR.
I. Caso em exame
1. Ação de procedimento comum proposta por laboratório locatário de veículo, objetivando a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais, em virtude de colisão traseira causada por veículo oficial

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA EM VEÍCULO DE PARTICULAR.
I. Caso em exame
1. Ação de procedimento comum proposta por laboratório locatário de veículo, objetivando a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais, em virtude de colisão traseira causada por veículo oficial conduzido por agente público. Sentença de procedência, com apelação do ente municipal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Araçoiaba da Serra deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos materiais decorrentes da colisão traseira causada por agente público, à luz da teoria do risco administrativo e da presunção de culpa do condutor que colide na traseira.
III. Razões de decidir
3. Incidência da responsabilidade civil objetiva do Estado prevista no art. 37, §6o da CF/1988, diante da existência de dano e nexo causal com conduta de agente público.
4. Colisão traseira presumivelmente imputável ao condutor do veículo estatal, conforme jurisprudência consolidada e declaração do próprio agente em boletim de ocorrência.
5. Inexistência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor por parte do Município, que não logrou afastar a presunção de culpa.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo de agente público em acidente de trânsito é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988. 2. Na colisão traseira, presume-se a culpa do condutor do veículo que segue atrás, incumbindo-lhe prova em contrário para afastar o dever de indenizar."
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, §6o; CTB, arts. 28 e 29.